Tribunal: TJDFT
Processo: 0740006-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE JUROS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. TAXA DE JUROS E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) PACTUADOS. VALIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E DA TARIFA DE CADASTRO. REPETIÇÃO SIMPLES DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário com pedido de repetição de indébito, julgou parcialmente procedente a demanda apenas para determinar a restituição simples da tarifa de registro de contrato e da tarifa de avaliação, indeferindo a revisão da taxa de juros, a restituição em dobro e o afastamento do seguro prestamista e da tarifa de cadastro.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade nas razões do apelo da autora; (ii) determinar se é cabível a revisão dos encargos contratuais pactuados, notadamente a aplicação da taxa de juros mensal de 2,14% em detrimento do custo efetivo total (CET) de 2,56%, a devolução em dobro das tarifas impugnadas e a invalidação do seguro prestamista e da tarifa de cadastro.
III. Razões de decidir
3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois expõe as razões de inconformismo da apelante e permite a análise do mérito.
4. A diferença entre a taxa de juros (2,14% a.m.) e o custo efetivo total – CET (2,56% a.m.) encontra amparo no art. 1o da Resolução CMN no 3.517/2007, que determina a inclusão de tarifas, tributos, seguros e outras despesas no cálculo do CET, sendo este expressamente pactuado no contrato.
5. A cobrança do seguro prestamista, no valor de R$ 7.662,84, é válida por ter sido objeto de contratação expressa, não havendo prova de imposição abusiva pela instituição financeira.
6. A tarifa de cadastro, no valor de R$ 870,00, é lícita, conforme entendimento do STJ (REsp no 1.251.331), desde que cobrada no início do relacionamento contratual e previamente pactuada.
7. A restituição da tarifa de registro de contrato (R$ 446,00) e da tarifa de avaliação (R$ 150,00) deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 1.010, III; art. 487, I. Resolução CMN no 3.518/2007; Circular BACEN no 3.371/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.251.331, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, j. 28.08.2013.